Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-92.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009385-92.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL BATISTA MASSOCO - CPF: 517.944.030-00 (APELADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1012668-37.2022.8.11.0000. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária, por meio da qual foram acolhidos os pedidos iniciais para declarar a nulidade das citações, reconhecer a prescrição intercorrente e, por conseguinte, determinar o cancelamento do Auto de Infração Ambiental n.º 111171/2009, do Termo de Embargo n.º 102430 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 470031/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta à apreciação cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo ambiental, bem como à análise das alegações de litigância de má-fé por parte do recorrido e eventual cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, da Seção de Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

4. No caso
sub judice
, verifica-se que entre a lavratura do auto de infração (13.04.2009) e a decisão administrativa final que homologou a penalidade (20.07.2015) decorreu período superior a 5 (cinco) anos, configurando-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

5. Diante do reconhecimento da prescrição punitiva, tornam-se prejudicadas as discussões atinentes à prescrição intercorrente, às alegações de litigância de má-fé atribuída ao recorrido e à suposta ofensa ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"A pretensão punitiva da administração pública estadual para decisão final nos procedimentos administrativos está sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco anos), nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, da Seção de Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restando extinta caso a decisão administrativa final que impõe a penalidade seja proferida após esse período."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1770878/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO”
n.º 0002810-49.2019.8.11.0082,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT,
julgou procedentes os pedidos dispostos na inicial
, nos seguintes termos (ID. 173423191):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO
proposta por
JOEL BATISTA MASSOCO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o requerente é pessoa humilde, trabalhador, sempre buscando ganhar o seu sustento e de sua família de forma honrada e não realizou o ato descrito na inicial já que não realizou tais atos descritos. Sendo que tomou conhecimento do presente auto de infração, quando teve seu nome negativado pelo estado de Mato Grosso, quando no ano de 2021 tomou por surpresa tal processo administrativo
”.

Estende afirmando que “
o mesmo assim foi surpreendido por auto de infração ambiental nº 111171/2009, lavrado pela SEMA/MT, o qual se tornou processo administrativo nº 382527/2009, conforme fotocópia em anexo, onde o mesmo se baseia em uma denúncia anônima
” ressaltando que “
o processo administrativo nº 382527/2009, tem o condão executivo o suposto crédito decorrente da multa aplicada do auto de infração nº 111171/2009, sob a suposição de desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente e TE 102430, o que não procede
”.

Sustenta que “
o suposto auto de infração foi lavrado em 13/04/2009, bem como o processo administrativo na data de 02/06/2009, o qual em nenhum momento ocorreu a devida citação do requerente para apresentação de defesa administrativa
” e “
não obstante as nulidades veiculadas no cunho administrativo, em 20/07/2015 foi prolatada a decisão condenatória aplicando R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectares, perfazendo um valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Porém, mais uma vez não ocorreu a devida citação do requerente para apresentar recurso, e maneira sorrateira o requerente foi incluído na Dívida Ativa Estadual, e posteriormente ingressaram com ação executiva
”.

Por essas razões, POSTULOU LIMINARMENTE para que fosse
“concedido à tutela de urgência com base artigo 300 CPC, para suspensão do Processo Administrativo nº 352527/2009, e Processo Executivo nº 1005311-63.2019.811.0015, bem como dos efeitos dos atos administrativos vinculados (CDA nº 2017/470031 e Auto de Infração nº 111171/2009 e te 102430), determinando a baixa do protesto do título em nome do requerente junto ao cartório de protestos, até o julgamento final da presente ação”.

No mérito, requer que seja JULGADA PROCEDENTE a demanda a fim de que seja
“julgado totalmente procedente a presente ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência, para reconhecer os pedidos da ocorrência da prescrição da ação punitiva da administração estadual, bem como a prescrição intercorrente. Com a extinção da presente ação executiva n.º 1005311-69.2019.811.0015, e cancelamento definitivo da CDA nº 2017/470031 e do auto de infração nº 111171/2009 e te 102430, com fulcro no artigo 1º, § 1º da lei 9.873/99 e artigo 21, §2º do decreto 6.514/08 e decisões jurisprudenciais”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

LIMINAR DEFERIDA em ID. 54941600.

O Requerido apresentou sua CONTESTAÇÃO em ID. 57669894, pugnando pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais.

AGRAVO de INSTRUMENTO interposto pelo Requerido, ao qual INDEFERIU o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, como consta em ID. 79809827.

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO em ID. 64330187.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos FATOS e FUNDAMENTOS JURÍDICOS discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363)”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)”
(CPC, 27ª ed., p. 156).

Assim, INDEFIRO o pedido de PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA de ID. 86073181, eis que a documentação juntada aos autos demonstra a este Magistrado a DESNECESSIDADE da INSTRUÇÃO requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos DOCUMENTOS.

A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que
“se ele decidiu por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento da causa”
(STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA).

“Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo”
(REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013).

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DO INCIDENTE DE FALSIDADE

Em análise detida dos autos, verifica-se que o Requerente alega
“que a assinatura no documento de fls. 08 do processo administrativo não pertence ao requerente, bem como não tem conhecimento de quem assinou e quem recebeu tal intimação, se passando pelo mesmo. No mais, ao extrair fotocópia do processo administrativo, não constava a presente juntada do A.R, causando assim até mesmo uma certa estranheza”.

Pois bem. Vejamos.

Quanto à possibilidade do argumento levantado, o art. 430 do CPC dispõe que:

“
Art. 430.

A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
Parágrafo único.

Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19
”.

Logo, a questão levantada será decidida como questão principal, eis que incidirá no mérito dos outros pedidos levantados.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, conforme o Requerente alegou, tal documento foi juntado posteriormente, eis que ao realizar a cópia do Processo Administrativo discutido, o documento juntado da CITAÇÃO por AR de ID. 57669895 - Pág. 8 não estava nos autos.

Com base na presunção de boa-fé, entendo que a alegação é verdadeira, eis que, juntamente com a Petição Inicial, colacionou toda a cópia do Processo Administrativo.

Por meio da cópia do Processo Administrativo pelo Requerido, verifica-se que a ASSINATURA do Requerente (ID. 64330187 - Pág. 2) é totalmente diversa ao ser comparada com a da CITAÇÃO por A.R.

Verifica-se igualmente, que o número do documento de identificação do recebedor é ESTRANHO aos autos, eis que o número do Cadastro de Pessoa Física – CPF do Requerente é o 517.944.030-00, bem como, a data de recebimento está rasurada.

Ademais, cumpre ressaltar que a CITAÇÃO por A.R. foi em endereço diferente ao Requerente, sendo na Rua dos Estados, n° 1101, Centro, CEP: 78.890-000, Sorriso/MT, enquanto conforme o Requerente comprova em ID. 55214612 - Pág. 2, que seu endereço é na Rua das Limeiras, n° 569, Apartamento 03, Jardim das Itaúbas, CEP: 78556-760, Sinop/MT.

Assim, verifica-se que não há necessidade da realização da PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, eis que a falsificação é grosseira, podendo ser percebida pela simples análise e comparação das rubricas.

À vista disso, verifica-se que deve ser acolhido o pedido de incidente de falsidade, ante a documentação apresentada nos autos.

Nesse sentido, vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO.
Alegação de inexistência de conhecimento da ação, posto que não mais residia no imóvel em que foi recebido o aviso de recebimento. Falsidade da assinatura. Necessidade de instauração de incidente de falsidade.
RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20496825520218260000 SP 2049682-55.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 28/05/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021 – grifo nosso).

INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL INSTAURADO BUSCANDO A
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. EQUÍVOCO PROCEDIMENTAL QUE DEIXA DE SER RELEVANTE, TENDO EM VISTA QUE O VÍCIO QUE MACULA A CITAÇÃO É TRANSRESCISÓRIO E PODE SER ALEGADO POR SIMPLES PETIÇÃO OU RECONHECIDO, DE OFÍCIO, PELO JULGADOR. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE A COMPROVAR QUE A APELANTE NÃO RESIDIA NO ENDEREÇO PARA O QUAL A CORRESPONDÊNCIA FOI ENVIADA E QUE A ASSINATURA APOSTA NO AVISO DE RECEBIMENTO DIFERE, EM MUITO, DA EXISTENTE NOS DOCUMENTOS DA POSTULANTE. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO PARA RECONHECER A NULIDADE DA CITAÇÃO.
(TJ-RJ - APL: 00063486820158190207 RIO DE JANEIRO ILHA DO GOVERNADOR REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: FLÁVIA ROMANO DE REZENDE, Data de Julgamento: 07/12/2016, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2016 – grifo nosso).

Logo, ACOLHO o PEDIDO INCIDENTAL quanto a FALSIDADE da ASSINATURA na CITAÇÃO por A.R. de ID. 57669895 - Pág. 8.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO
proposta por
JOEL BATISTA MASSOCO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

“In casu”,
o Requerente foi autuado pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado o Auto de Infração n° 111171/2009 originando o Processo Administrativo nº 382527/2009, que segundo as suas alegações, não devem prosperar, eis que eivados de irregularidades procedimentais, que o torna nulo.

Assim, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, nos termos da Lei nº 4.320/1964:

“
Art. 39.

Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.
(...)
§2º
-
Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais”
(grifo nosso).

Nesse sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto de Infração n° 111171/2009, lavrados em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Dada essa conjuntura, passa-se à análise das supostas irregularidades procedimentais ocorridas no Processo Administrativo nº 382527/2009.

O Requerente alega, entre outras, a nulidade das intimações enviadas ao Autuado no processo administrativo e por via obliqua, da notificação por edital, eis que em nenhum momento foi intimado pessoalmente, sendo a intimação por edital realizada sem esgotar todos os meios necessários.

Pois bem. Analisando o processo administrativo, vislumbra-se que assiste razão o Requerente.

Nesse sentido, consta do procedimento administrativo que em razão da ausência de notificação pessoal do Autor no ato da lavratura do auto de infração, houve tentativa de notificação por correspondência naquele endereço, e conforme analisado acima, verificou-se que a ASSINATURA realizada na CITAÇÃO por A.R. não foi do Requerente, devendo ser considerada NULA.

Após a nula CITAÇÃO por A.R., foi proferida DECISÃO n°. 2792/SPA/SEMA/2009, determinando que
“o Autuado seja notificado via A.R. para apresentar alegações finais em face da presente Decisão, no prazo de 10 dias a contar da juntada do A.R. aos autos ou a partir da cientificação pessoal”
(ID. 57669895 - Pág. 11-12).

Nesse sentido, foi realizada outra tentativa de CITAÇÃO por A.R., restando INFRUTÍFERA conforme consta em ID. 57669895 - Pág. 16.

Ato contínuo procedeu-se à notificação do Autuado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 26 de janeiro de 2011 (Diário Oficial do Estado - ID. 54904639 - Pág. 17), conforme artigo 121, § 1º, IV, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, com a redação dada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005:

“
Art. 121
.
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§1º

A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente;

II -

por seu representante legal;

III -

por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -

por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.
[...]
§3º
O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.
[...]
§5º

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação
”.

Após a prolação da DECISÃO ADMINISTRATIVA, em 20 de julho de 2015, procedeu-se à notificação do Autuado diretamente por edital na data de 30/01/2017 (Diário Oficial do Estado - ID. 54904540, Pág. 27), tendo decorrido o prazo sem a realização do pagamento da multa arbitrada, foi encaminhado a INSCRIÇÃO de CERTIDÃO em DÍVIDA ATIVA.

No caso, ante a NULIDADE da CITAÇÃO por A.R. de ID. 57669895 - Pág. 8, bem como, nenhuma tentativa de CITAÇÃO PESSOAL do Requerente, configura-se a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera extrajudicial.

Como se sabe, no PROCESSO ADMINISTRATIVO, a intimação por EDITAL é medida EXCECIONAL, devendo ser realizada apenas quando restarem INFRUTÍFERAS as tentativas de ciência, sob pena de CERCEAMENTO de DEFESA.

Nesse sentido, excerto de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA MULTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VÍCIO NA FORMA – MEIO QUE SOMENTE DEVE SER UTILIZADO QUANDO OS INTERESSADOS SÃO PESSOAS INDETERMINADAS OU DESCONHECIDAS OU QUANDO HÁ DOMICÍLIO INDEFINIDO – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2-
A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço
. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL – ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 – INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado.
(TJ-MT - AI: 10116265520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020 – grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ENDEREÇO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA CDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.
2 - A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA).
3- Sentença mantida. (TJ-MT 00026136520178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021 – grifo nosso).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(TJ-MT - AC: 00004934520178110051 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2019 – grifo nosso).

Assim, constata-se a NULIDADE de notificação EDITALÍCIA, que impossibilitou o exercício da AMPLA DEFESA no processo administrativo ambiental do Requerente.

Ademais, verifica-se que o Requerente postula pelo RECONHECIMENTO da PRESCRIÇÃO QUINQUENAL e INTERCORRENTE dos autos.

A priori, oportuno mencionar e transcrever trecho da decisão prolatada pelo D. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA em 05.10.2018 no RAI nº 1010273­14.2018.8.11.0000 que, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL é composto por DUAS FASES DISTINTAS: A PRIMEIRA, que pode ser denominada de FASE CONSTITUTIVA, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração.

Depois, vem a SEGUNDA FASE, que pode ser denominada de FASE EXECUTÓRIA.

NA PRIMEIRA FASE, tem-se a POSSIBILIDADE da INCIDÊNCIA da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA e da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

A PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO PUNITIVA decorre do ESCOAMENTO DO PRAZO de CINCO ANOS, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em promover atos necessários ao deslinde da causa.

A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado.

A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito”.
(grifo nosso)

Vencida a parte introdutória, reitero que no caso dos autos aplica-se o regramento do Decreto Estadual n° 1.986/2013, eis que os Processos Administrativos nº 382527/2009 foi finalizado após a entrada em vigor do referido regramento.

Nesse sentido, eis o recente julgado do TJ/MT:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.
(TJ-MT - AI: 10082864020188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020 – grifo nosso).

Superado esse esclarecimento inicial, faz-se necessário identificar qual legislação que se aplicará ao caso, medida em que, cito o seguinte trecho acerca da aplicabilidade da norma no tempo e no espaço:

“(...) Com efeito, do acima constante, conclui-se: a) que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia; b) que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos; c) que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum; d) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, § 1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19, caput): d.1) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou d.2) pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III); e) que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, § 2º), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único); f) que as prescrições quinquenal (art. 19, caput) e intercorrente (art. 19, § 2º) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos – de acordo com as letras d e e –, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo; e g) finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.
(TJ-MT 00002824220198110082 MT, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 14/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2021).

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.
(TJ-MT - AI: 10082864020188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2020 – grifo nosso).

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

Analisando a legislação aplicável ao caso, verifica-se que no art. 19 do Decreto nº 1986/2013 estabelece que
“prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”
e seu parágrafo único determina que
“considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração”.

De acordo com o dispositivo legal retro citado, é possível auferir que o PRAZO PRESCRICIONAL de 05 (cinco) anos, REFERE-SE ao PERÍODO que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA detém para INICIAR a APURAÇÃO do crime ambiental, a CONTAR da DATA da PRÁTICA do ATO ou, em sendo o caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta estiver cessada. Ademais, a norma legal especifica quando se deve computar INICIADA a ação de APURAÇÃO, que, de acordo com o parágrafo primeiro, se dá com a LAVRATURA do AUTO de INFRAÇÃO.

Desse modo, no caso dos autos, nota-se que o AUTO de INFRAÇÃO n° 111171 foi lavrado em 13/04/2009.

Portanto, de acordo com o artigo 20, inc. I do Decreto Estadual nº 1.986/13 a INTERRUPÇÃO do PRAZO PRESCRICIONAL ocorreu no dia 17/11/2009, pelo RECEBIMENTO do AUTO de INFRAÇÃO n° 111171.

Nesse sentido,
“o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal”.
(TJ-MT 10084032620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2021 – grifo nosso nosso).

Dessa forma, constata-se que se encontra DENTRO do PRAZO PRESCRICIONAL de 05 (cinco) anos.

Da Prescrição Intercorrente

Quanto a aplicação do Decreto Federal nº 6.514/2008, ressalto que, ainda que o Processo Administrativo nº 382527/2009 tivessem sido autuados antes da edição do referido Decreto, este não poderia ser aplicado ao caso em questão, eis que a multa por infração ambiental foi arbitrada por entidade Estadual de fiscalização e proteção do meio ambiente (qual seja, a SEMA —Secretaria Estadual do Meio Ambiente), estando fora do campo de incidência do referido diploma legal.

Logo,
“os ditames do Decreto Estadual n. 1986/2013 mostram-se aplicáveis à questão em debate, pois vigentes em 2013, enquanto à conclusão do Processo Administrativo em referência se deu no ano de 2015”
(TJ-MT 00008601320178110102 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 05/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/11/2020 – grifo nosso).

Desse modo, de acordo com o entendimento do TJMT, a análise prescricional com fundamento no Decreto Estadual n. 1986/2013 deve ser “
a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual”.
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009555-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020 – Destaque nosso).

A prescrição intercorrente assim está disciplinada no Decreto Estadual n. 1986/2013, em seus artigos 19 e 20, litteris:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§1º
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§3º
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§4º
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20
.
Interrompe-se a prescrição:
I -

pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II -

por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III -

pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único.

Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”
.

Para averiguação se houve a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE nos autos, vejamos os andamentos realizados:

1) Auto de Infração n° 111171 lavrado em 13/04/2009;

2) Relatório Técnico em 26/05/2009;

3) Termo de Juntada em 02/09/2009;

4) Despacho em 26/10/2009;

5) Certidão em 28/10/2009;

6) Decisão Interlocutória n° 2792/SPA/SEMA/2009 em 17/11/2009;

7) Ofício n° 2705/SPA/SEMA/09 em 18/12/2009;

8) Certidão em 30/11/2010;

9) Edital de Notificação em 26/01/2011;

10) Certidão em 11/06/2015;

11) Despacho de Encaminhamento em 23/06/2015;

12) Decisão Administrativa N° 2199/SUNOR/SEMA/2015 em 20/07/2015;

13) Termo de Homologação em 20/07/2015;

14) Despacho em 24/08/2016;

15) Ofício 1042/CAR/SEMA/2016 em 05/09/2016.

Em análise detida das datas dispostas acima, verifica-se que se superou o período de 3 (três) anos do Edital de Notificação em 26/01/2011 até a Certidão expedida em 11/06/2015, totalizando o período de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses.

Nota-se que é possível reconhecer a existência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, pois o período supera os 03 (três) caracterizadores da prescrição.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo que a PRETENSÃO da parte REQUERENTE merece ser ACOLHIDA.

“Ex positis”,

JULGO

PROCEDENTE
o pedido deduzido na exordial, para
DECLARAR
a
NULIDADE
da
CITAÇÃO
de
ID. 57669895 - Pág. 8
e da
CITAÇÃO POR EDITAL
e
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
do
PROCESSO

ADMINISTRATIVO

Nº

382527/2009,
ao

que
DETERMINO
o
CANCELAMENTO
do
AUTO
de
INFRAÇÃO n° 111171/2009, TE n° 102430
e da
CDA n° 470031/2017
. Por conseguinte,
CONFIRMO
a
LIMINAR
de
ID
.
54941600
e via de consequência
DECLARO

EXTINTO
o
PROCESSO
com
RESOLUÇÃO
de
MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I e II, do CPC.

COMUNIQUE-SE o I. Relator do AGRAVO de INTRUMENTO de n° 1009844-42.2021.8.11.0000 da DECISÃO exarada na presente lide.

TRASLADE-SE a presente SENTENÇA para a EXECUÇÃO FISCAL em apenso sob n° 1005311-69.2019.811.0015.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. III, do CPC.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença, a parte promovida, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 173423194), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 173423197):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS
de
DECLARAÇÃO
opostos por
JOEL BATISTA MASSOCO
apontando
CONTRADIÇÃO
na
SENTENÇA
de
ID. 109470522
.

Após, os autos vieram em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO;
suprir OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015).

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

“In casu”,
vislumbro que o Embargante aponta CONTRADIÇÃO na SENTENÇA proferida, pois alega que o Juízo
“condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, § 8° do CPC, que trata da apreciação equitativa, devendo ser observado o disposto nos incisos do § 2º. No entanto, em observância o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, da natureza, da importância da causa, e principalmente, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, merece ser majorado os honorários fixados. Sendo assim, requer seja eliminada a contradição, majorado os honorários advocatícios para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista os requisitos do § 2° do art. 85 do CPC”.

Pois bem.

O art. 85, § 8° do CPC assim dispõe:

“
Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2°”.

Logo, caberá ao Juízo analisar o que dispõe o § 2°, do art. 85, do CPC para a fixação do valor dos honorários sucumbenciais, ao qual entendeu que o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) são devidos para o presente caso.

Assim, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a REDISCUSSÃO do MÉRITO da demanda, o que é incabível no EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

Portanto, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro
RECURSO APROPRIADO
que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração, nos estritos termos do que dispõem as normas contidas nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se prestam a veicular mera inconformidade da parte quanto ao decidido.
TRT-4 - RORSUM: 00211100920175040233, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Turma – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE.
Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria apreciada e decidida pela Turma, a pretexto de suprir vício inexistente, de modo a evidenciar a provocação indevida da jurisdição, por meio de recursos destituídos de razões. Aplicação de multa. Embargos de declaração a que se nega provimento, com multa.
(TST - ED: 5678120155060141, Relator: Walmir Oliveira Da Costa, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: 19/03/2021 – grifo nosso).

Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer CONTRADIÇÃO indicado pelo Embargante.

“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos, por não vislumbrar qualquer
CONTRADIÇÃO
na
SENTENÇA
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada.

MANTENHO a SENTENÇA em TODOS os seus TERMOS.

Considerando a APELAÇÃO interposta em ID. 113741584 dê-se vista ao APELADO para oferecer CONTRARRAZÕES, no prazo legal (art. 1.010, parágrafo 1º do CPC);

Com o aporte, AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC), REMETA-SE ao TJMT, com nossas homenagens.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que a parte apelada incorreu em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, ao distorcer deliberadamente a verdade dos fatos.

Sustenta que, de forma dolosa, declarou jamais ter tomado ciência do auto de infração, não obstante a existência de aviso de recebimento devidamente assinado, o qual comprova, de forma inequívoca, a efetiva notificação. Assevera que tal conduta induziu o juízo a erro, ocasionando prejuízo processual e configurando litigância de má-fé, motivo pelo qual requer a condenação da parte apelada às sanções previstas em lei.

Além disso, argumenta que não há que se falar em qualquer vício de forma ou cerceamento de defesa nos autos do processo administrativo, uma vez que todas as tentativas de notificação foram realizadas em estrita observância à legislação vigente.

Consigna, ainda, que a parte recorrida foi regularmente cientificada de todos os atos processuais, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do devido processo legal.

Pontua, ademais, que não houve paralisação processual por prazo superior a 3 (três) anos, haja vista que foram regularmente praticados diversos atos destinados à apuração da infração, os quais são aptos a interromper o curso do prazo prescricional, conforme prevê a legislação aplicável.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer o conhecimento e provimento do presente recurso, nos efeitos devolutivos e suspensivo, a fim de reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento do cerceamento de defesa bem como da prescrição intercorrente.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 173423199, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

por sua vez, emitiu parecer nos autos (ID. 261476775), opinando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO”
n.º 0002810-49.2019.8.11.0082,
cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT,
julgou procedentes os pedidos dispostos na inicial
(ID. 173423191).

Dá analise dos autos, verifica-se que a parte promovente ingressou, em 09.03.2021, com a presente ação, em face da promovida, ora apelante, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, da prescrição intercorrente, bem como a nulidade da intimação realizada por meio de edital.

Em razão desses fundamentos, requereu a extinção da Execução Fiscal n.º 1005311-63.2019.8.11.0015, além do cancelamento do Auto de Infração n.º 111171/2009, do Termo de Embargo n.º 102430 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 470031/2017.

O pedido liminar foi deferido, da seguinte maneira (
ID. 173423178
):

“(...)“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 352527/2009 e com fulcro no art. 151, inciso V, do CTN, da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 1005311-63.2019.811.0015, bem como dos EFEITOS dos ATOS ADMINISTRATIVOS vinculados (CDA nº 2017/470031 e Auto de Infração nº 111171/2009 e TE 102430), com a consequente BAIXA do PROTESTO do TÍTULO em NOME do REQUERENTE JUNTO ao CARTÓRIO, até o julgamento final da presente ação, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes autos.

DETERMINO, no prazo de 15 (quinze) dias, a JUNTADA do
COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR
.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA,
CONDICIONADO ao aporte da DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA, no prazo de 15 (quinze) dias
.

DETERMINO o APENSAMENTO dos presentes autos aos Autos PJe n° 1005311-63.2019.8.11.0015, a fim de que sejam, a partir de então, decididas simultaneamente, de tudo CERTIFICANDO em ambos os autos.

INDEFIRO, desde já, a INTERVENÇÃO do MINISTÉRIO PÚBLICO como CUSTOS LEGIS, eis que o direito tutelado nos presentes autos não se enquadra nas hipóteses do art. 178 do CPC.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRE-SE, com URGÊNCIA, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo CÓPIA desta DECISÃO como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

A parte requerida apresentou contestação (ID. 173423181), na qual pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, bem como pela condenação da parte requerente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Na sequência, a parte adversa apresentou impugnação aos argumentos expendidos na contestação (ID. 178472653).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada, proferida no dia 08.02.2023 (ID. 173423191), contra a qual a parte promovente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, nos seguintes termos:

“
“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos, por não vislumbrar qualquer
CONTRADIÇÃO
na
SENTENÇA
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada.

MANTENHO a SENTENÇA em TODOS os seus TERMOS.

Considerando a APELAÇÃO interposta em ID. 113741584 dê-se vista ao APELADO para oferecer CONTRARRAZÕES, no prazo legal (art. 1.010, parágrafo 1º do CPC);

Com o aporte, AUSENTE o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE (art. 1.010, parágrafo 3º do CPC), REMETA-SE ao TJMT, com nossas homenagens.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.
(ID. 196249851).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, importante salientar que a prescrição configura matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecida
ex officio
pelo magistrado, independentemente de provocação das partes, em conformidade com o disposto no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento pacífico, o instituto da prescrição encontra-se intrinsecamente vinculado ao exercício do poder estatal no âmbito da apuração de infrações administrativas ambientais, bem como à aplicação das sanções delas decorrentes. Assim, a inércia da Administração Pública por período superior ao estabelecido em lei acarreta a extinção do seu poder-dever sancionador, impedindo a imposição de penalidades e assegurando a estabilização das relações jurídica.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, em seu art. 1.º, dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem, conforme transcrito a seguir
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por outro lado, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo prescricional quinquenal para o exercício da ação punitiva por parte da Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
de acordo com a transcrição abaixo
:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse contexto, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, disciplina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ambientais, regulamentando o processo administrativo federal voltado à apuração de tais transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)”.

“Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo”.

“Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para apuração de infração ambiental, previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentado pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, aplica-se exclusivamente às ações punitivas da

Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não se estendendo a atuação punitiva dos entes estaduais ou municipais em seu exercício de poder de polícia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Dessa forma, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo disposição específica editada por esses entes.

Nesse sentido, o legislador estadual, buscando regulamentação própria, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que entrou em vigor em 1º.11.2023, estabelecendo normas

específicas acerca dos prazos e marcos interruptivos da prescrição nas ações administrativas destinadas à apuração de infrações ambientais. Veja-se:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

“Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Dessa forma, importante salientar que as regras prescricionais estabelecidas no referido decreto possuem incidência direta sobre a hipótese sub examine, em conformidade com o entendimento consolidado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

À luz das disposições normativas e jurisprudenciais aplicáveis, observa-se que, no contexto de infrações administrativas ambientais, foram delineadas 3 (três) modalidades distintas de prescrição, a saber:
a) prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental,
com prazo de 5 (cinco) anos, caracterizada pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início do procedimento de apuração da infração;
b) prescrição intercorrente,
com prazo de 3 (três) anos, correspondente ao transcurso do tempo entre o início e o término do processo administrativo, aplicável nos casos em que o procedimento se encontre paralisado por período superior ao previsto sem despacho ou julgamento; e
c) prescrição da pretensão executória para cobrança de multa por infração ambiental
, contado entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação judicial para sua execução.

No tocante à prescrição executória, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.° 467, firmou entendimento no sentido de que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Outrossim, no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

Destaca-se ainda que as causas interruptivas previstas no art. 20, incisos I e III, do referido decreto, aplicam-se a essa modalidade prescricional.

Ainda, restou assente que, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa, a qual se opera quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece inerte por mais de três anos, sem a realização de atos processuais relevantes. Tal prescrição somente será interrompida por atos instrutórios ou impulsos processuais efetivos, conforme delineado nos arts. 19, §2º, e 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

A partir dessas premissas, verifica-se que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 111171/2009 –
13.04.2009
– e a data da prolação da decisão administrativa que homologou a penalidade –
20.07.2015
– transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, restando, assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, o que obsta a exigibilidade da multa imposta no âmbito do procedimento administrativo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

(N.U 1020953-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”.

Considerando que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
”.

Ademais, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo, torna-se desnecessária a análise das demais teses apresentadas tanto pela parte apelante quanto pelo apelado, uma vez que o transcurso do prazo prescricional inviabiliza a exigibilidade da multa e, por conseguinte, a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Em outras palavras, as discussões relativas à prescrição intercorrente, litigância de má-fé e cerceamento de defesa revelam-se irrelevantes, tendo em vista que o próprio crédito tributário se encontra prescrito e, portanto, inexigível, em razão do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos estabelecido para a apuração da multa ambiental.

Desse modo, ausentes os requisitos necessários à reversão da sentença combatida, impõe-se o não provimento do recurso, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, diante do desprovimento do recurso interposto pela parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, conforme preceitua o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e, consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando-se o critério da equidade estipulado na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025